Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700779-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ELISA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme relatado na peça processual, a parte agravante aufere rende superior à R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que afasta a presunção de hipossuficiência impondo-se o indeferimento gratuidade de justiça postulada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator